Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711573-75.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESCONFORMIDADE ENTRE O COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO CONSTRUTIVO PREVISTO NO EDITAL E A LEI. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Reza o artigo 37 da Constituição Federal que a Administração Pública direta e indireta reger-se-á segundo os princípios da impessoalidade, moralidade, legalidade, publicidade e eficiência. 2 - Em razão da força vinculativa dos atos administrativos a esses princípios, decorrem outros essenciais ao funcionamento da máquina estatal, como da presunção de legalidade do ato administrativo, da segurança jurídica e da 3 - Admitir a validade do ato administrativo contrário à moral, à lei e em prejuízo do jurisdicionado, ou admitir que os vícios de vontade do direito privado possam figurar como motivação do ato administrativo, ruiria todo o estandarte do Direito Administrativo e negar-se-iam os mandamentos da própria Carta Magna. 4 - O fato do contrato de compra e venda ser regido pelo direito privado e sem que haja supremacia da Administração nessa modalidade de negócio jurídico, não desonera ou relativiza o dever do agente público de praticar o ato de acordo com a moralidade pública e a legalidade. 5 - Verificado que tanto a oferta pública era inidônea (edital), porque dissociada da lei, como a declaração de vontade firmada no contrato de compra em venda afrontava a determinação legal, pode-se concluir ter havido falta do elemento volitivo válido, o que tornaria igualmente nulo de pleno direito o negócio jurídico. 6 - E considerando que a falta da declaração ou de sua declaração válida atinge o ato jurídico no plano da sua existência, não se ponde extrair qualquer efeito do ato nulo e, portanto, não há que se falar em prescrição ou decadência. 7 - Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios deveriam ter sido arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161 (ID 29862231). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, a respeito da verba honorária, assentou que "Ocorreu preclusão sobre essa irresignação. Realmente o valor de um por cento sobre o valor da causa vai de encontro com a norma processual. Entretanto, o autor/apelante, não apresentou esse questionamento na apelação” (ID 23617470). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161 (ID 29862231). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027